Tribunal: TJSP
Processo: 1502036-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, caracterizadores da receptação (art. 180, "caput", do Código Penal), realizada pelo apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo legal, pela ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis; Na

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, caracterizadores da receptação (art. 180, "caput", do Código Penal), realizada pelo apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo legal, pela ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis; Na segunda fase, em razão da recidiva do recorrente a pena foi majorada de mais 1/6, perfazendo um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Por fim, na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento.
4-) regime que não se modifica, inicial semiaberto.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502036-72.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEISON DALTON
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502036-72.2019.8.26.0228 - 5a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1499
2
VOTO No 1499
Apelação Criminal no 1502036-72.2019.8.26.0228
Comarca: 5a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Juliana Guelfi
Apelante: Geison Dalton da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Abel dos Santos Magalhães
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos, caracterizadores da receptação (art. 180, "caput", do Código Penal), realizada
pelo apelante.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo legal,
pela ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis; Na segunda fase, em razão da recidiva do
recorrente a pena foi majorada de mais 1/6, perfazendo um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e
onze (11) dias-multa. Por fim, na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento.
4-) regime que não se modifica, inicial semiaberto.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a
inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 198/199
O apelante foi condenado à pena de um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, com
regime inicial semiaberto, além do pagamento de onze (11) dias-multa, como incurso nos art.
180, "caput", do Código Penal, sem poder apelar em liberdade, com recomendação para
permanecer no cárcere, porque no dia 24.1.2019, por volta das 23 horas e 40 minutos, nas
proximidades do Largo General Osório, República, SP, recebeu, em proveito próprio, o
telefone celular da marca “Motorola”, pertencente à vítima I. R. P. , sabendo-se tratar de
produto de crime.
O aparelho celular discriminado é produto de roubo, praticado na mesma data, por
Abel dos Santos Magalhães e por outro indivíduo não identificado, no Largo General Osorio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502036-72.2019.8.26.0228 - 5a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1499
3
República, SP. Na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento avistaram dois
indivíduos, que ao notarem a presença dos policiais demonstraram nervosismo. Realizaram a
abordagem e em revista pessoal localizaram o bilhete único de uma das vítimas com Abel e o
telefone celular com o apelante, a vítima do roubo foi contatada e reconheceu o objeto
apreendido.
Nas razões de apelação, a fls. 260/264, oferecidas pela ilustre Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, sustentou-se a) absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal e b) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos;
Contrarrazões a fls. 278/280, requerendo a manutenção da r. Sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 25.5.2019 (fls. 254). Para
Abel em 1.6.2019 (idem ibidem).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 288/292)
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.
1/8 boletim de ocorrência de fls. 9/12, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21/22, além
da prova oral, recebeu-se bem de origem ilícita, que fora roubado.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
Na fase investigativa, (fls. 8), o apelante ficou em silêncio, respaldado em norma
de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse à situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no
“calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o
crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502036-72.2019.8.26.0228 - 5a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1499
4
Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial,
responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade
administrativa premente ao caso.
Em Juízo, negou a prática do delito, declarou que foi ao local dos fatos para
comprar duas pedras de “crack”, deparou-se com um rapaz que o vendeu o entorpecente e
ofereceu a ele um aparelho celular, não efetuou a compra do aparelho, pois não tinha dinheiro.
Posteriormente, foi abordado por policiais militares, ele e mais três (3) indivíduos, alega que no
momento da abordagem alguém colocou o aparelho celular dentro de seu chapéu, não sabe
dizer quem. Tem passagens anteriores por furto, tráfico e roubo, (fls. 177).
O enredo defensivo, como se viu, revela-se frágil e inverossímil, não convence e
não encontra respaldo no conjunto probatório. O apelante negou o delito, alegou ter sido
colocado o aparelho celular em seu chapéu, afirma que apenas foi ao local para comprar
drogas. Contudo, ele foi abordado pelos policiais com a posse da “res furtiva”, suas declarações
não foram comprovadas. O álibi apresentado e não provado não pode ser acolhido para
absolvição (HC 133464/SP - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador
convocado do TJ/SP) - J. 17.11.2009 - Dje 7.12.2009). De acordo com a jurisprudência do STJ
a defesa deve comprovar o álibi apresentado (HC 44376/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca - J. 17.11.2005 - DJ 5.12.2005). Não se afigura como ilegal sentença
condenatória que desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado (HC 20620/SP
- T5 - Quinta Turma - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - J. 4.6.2002 - DJ 1.7.2002, p. 365).
Abel dos Santos Magalhães, corréu, da mesma forma negou ter praticado o roubo,
declarou que é usuário de crack, estava dormindo na calçada quando foi abordado pelos
policiais, quatro pessoas foram abordadas com ele, por ter passagens anteriores foi levado para
a Delegacia. Não sabe, por que foi reconhecido pelas vítimas. Alega que não estava na posse do
bilhete único da ofendida e que não conhece Geison. Tem passagem por roubo e por furto.
Sua narrativa não convence.
I. R. P., vítima, reconheceu Abel em juízo, informou que estava juntamente com
seu namorado, quando foram abordados por dois indivíduos, um deles trata-se de Abel.
Entregaram seus bens, pois acharam que eles estavam armados, posteriormente, decidiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502036-72.2019.8.26.0228 - 5a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1499
5
reagir, correram atrás deles com a intenção de recuperar os bens subtraídos, conseguiram deter
apenas um indivíduo, o outro evadiu-se, não recuperou todos os seus bens, (fls. 176).
G. E. de S., vitima, reconheceu Abel em juízo, disse que ele, e sua namorada,
foram abordados por dois indivíduos, eles não estavam com os rostos cobertos, ameaçaram-nos
dizendo que iriam atirar caso não entregassem seus bens, levaram suas bolsas, carteiras e
celulares, após a subtração decidiram reagir, correram atrás deles, porém, alcançaram apenas
um dos indivíduos. Posteriormente, Abel foi abordado por policiais, com ele estava o celular e
o bilhete único de sua namorada. Conseguiu recuperar sua bolsa e os objetos que havia nela,
(fls. 176).
Pelas declarações das vítimas a subtração foi ratificada.
Amauri Luís Mendes Souza, policial militar, informou que estavam em
patrulhamento, avistaram dois indivíduos, com a aproximação da equipe demonstraram
nervosismo, em busca pessoal, localizaram com Abel um bilhete único com os dados de uma
das vítimas, com Geison localizaram um celular, em seu bolso, esse informou que o celular
pertencia à sua irmã, porém ele não sabia a senha para desbloquear o aparelho. Conseguiram
contatar a vítima, que compareceu no DP e reconheceu Abel como autor do roubo. Geison não
foi reconhecido por ela.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Eder Luis de Oliveira,
informou que avistaram os dois indivíduos em atitude suspeita, realizaram a abordagem, em
busca pessoal, localizaram com Geison um aparelho celular e com Abel o bilhete único da
vítima, entraram em contato com a ofendida para que comparecesse no DP, ela reconheceu
Abel como autor do roubo, não reconheceu Geison.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502036-72.2019.8.26.0228 - 5a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1499
6
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a Câmara de Direito
Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles
Abreu J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de
Direito Criminal
Rel. Des. Paiva Coutinho
J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G.
Strenger J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de
Direito Criminal Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Bem se vê, portanto, que o apelante quis se beneficiar de aparelho celular roubado,
ele estava com bem de origem ilícita e sabia disso, especialmente por ter sido abordado pelos
policiais e preso em flagrante na companhia de Abel, que foi reconhecido pelas vítimas como
um dos autores do roubo e por estar na posse do bem subtraído. Tudo leva a crer que ele sabia
que o celular fosse de origem duvidosa, não se podendo admitir, pois, que não tivesse
conhecimento de sua origem proscrita.
Estando com bem receptado, reforça-se ter praticado o crime.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502036-72.2019.8.26.0228 - 5a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1499
7
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Portanto, em que pesem os argumentos da defesa, o crime está demonstrado e
provado, o qual foi praticado pelo acusado.
As penas foram bem dosadas, não merecem reparações.
Na primeira fase, a reprimenda foi fixada no mínimo legal, atendendo às
circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, tem-se um (1) ano de reclusão
e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, em razão da recidiva do apelante, registrando uma
condenação definitiva (processo n° 0002059-88.2012.8.26.0050, fls. 118/119) a pena foi
majorada de 1/6, perfazendo um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Por fim, na terceira fases, inexistem causas de diminuição e de aumento.
Foi fixado o regime prisional semiaberto para o início da expiação, frente à
reincidência do agente em crime doloso e sua personalidade voltada para a prática delitiva.
O regime foi corretamente fixado visto que, mesmo não tendo cometido crime
com grave ameaça ou violência, o recorrente demonstra tendência delitiva, periculosidade e
ousadia, verifica-se que ele possui uma condenação por roubo, ou seja, voltou a praticar crimes,
isto é, não quer se emendar, deseja, ao contrário, permanecer na realização do erro penal.
Ademais, o delito é grave, pelos malefícios causados na sociedade, a receptação
incentiva os furtos e roubos, pois há alguém para ficar com os produtos dos delitos.
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502036-72.2019.8.26.0228 - 5a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1499
8
Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos
profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo
diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e
outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Ademais, inconcebível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, já que o artigo 44, inciso II, do Código Penal veda substituição na hipótese de réu não
for reincidente em crime doloso, bem como, inviável a concessão de "sursis", uma vez que não
atendidos os requisitos impostos pelo artigo 77, I e II, do Código Penal. Sem desconsiderar que
essa medida não é socialmente recomendável nem suficiente e adequada para prevenir a
reiteração de condutas de mesma natureza.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
O apelante está preso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.